Tribunal: TJMT
Processo: 1020085-41.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020085-41.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADEMIR TEODORO DE OLIVEIRA - CPF: 095.811.461-72 (ADVOGADO), ADEMIR TEODORO DE OLIVEIRA - CPF: 095.811.461-72 (EMBARGANTE), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), PASA PRODUTOS ALIMENTICIOS DA AMAZONIA SA - CNPJ: 14.950.885/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALVES CRUVINEL DE LIMA - CPF: 228.457.471-87 (TERCEIRO INTERESSADO), Espolio de JOAO INACIO PUGA registrado(a) civilmente como JOAO INACIO PUGA - CPF: 006.538.618-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOVIANO ALVES - CPF: 077.335.771-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LAUDICEIA GONZAGA NERY - CPF: 395.755.781-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO TAVARES DE MORAES - CPF: 002.862.571-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE CIRENE DE PAIVA LIMA - CPF: 349.960.871-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – MERO INCONFORMISMO – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e pretendem a rediscussão da matéria, de modo que não os embargos de declaração não são adequados para esse fim.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

COM EFEITOS DE PREQUESTIONAMENTO E SUPERAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E

OMISSÃO,

(SÚMULAS 98 E 211 DO STJ)”
, opostos por ADEMIR TEODORO DE OLIVEIRA contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1020085-41.2022.8.11.0000, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante, sendo o julgado assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO
A QUO
– ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL – SÚMULA N.o 414, DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI N.o 6.830/80 OBSERVADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 233, do Superior Tribunal de Justiça “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

2. “O entendimento firmado pela Primeira Seção desta Corte, ao julgar o REsp 1.110.925/SP, mediante o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), é de que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA (Tema 108/STJ)” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n.o 1.909.049/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20.09.2021, DJe de 22.09.2021).

3. Nos termos do art. 8o, da Lei n.o 6.830/1980, e da Súmula n.o 414, do STJ, bem como do entendimento do STJ no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: A citação por correio e a citação por oficial de justiça.

4. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois,
“(...) o Embargante pediu pronunciamento no sentido de se reconhecer a sua ilegitimidade passiva e apresentou como documentos idôneos e provas pré-constituídas três certidões emitidas pela própria Junta Comercial do Estado do Mato Grosso - JUCEMAT, comprovando que jamais foi sócio, acionista ou participou de qualquer decisão que desse origem ao débito inadimplido da empresa executada com a exequente Fazenda Pública do Estado do Mato Grosso”
, contudo, as provas foram
“(...) totalmente ignoradas nos dois graus de jurisdição”.

De outro lado, argumenta que o acórdão, também, é contraditório, porquanto embora tenha feito menção a Súmula do STJ
“(...) nem sequer se pronunciou sobre as provas apresentadas: certidões emitidas pela Junta Comercial do Estado do Tocantins - JUCEMAT, as quais, a toda prova, são indiscutivelmente idôneas, irrepreensíveis e qualificadas, aptas, pelo seu caráter oficial, a certificarem, sem necessidade de dilação probatória, que o embargante JAMAIS FORA SÓCIO DA EXECUTADA, afastando contraditoriamente a executoriedade oposta ao insustentável argumento de necessidade de dilação probatória, o que é irreal”.

Ao final, requer:

“- que seja recebido e processado este recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento;

- que sejam sanadas as apontadas omissões e contradições da decisão do acórdão proferido, no sentido de enfrentarem o mérito da questão;

- que seja conferido os efeitos infringentes neste recurso, reformando a decisão do acórdão embargado, declarando a ilegitimidade passiva do embargante, e de consequência resolvendo a seu favor o mérito do respectivo agravo de instrumento”.

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões no ID. 181361170, pugnando pelo total desprovimento dos embargos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por ADEMIR TEODORO DE OLIVEIRA contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1020085-41.2022.8.11.0000, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão encontra-se maculado pela omissão e contradição, ao argumento de que não houve pronunciamento judicial acerca da prova pré-constituída e apta a comprovar a sua ilegitimidade passiva, no âmbito da exceção de pré-executividade.

Com efeito, a decisão é omissa quando deixa de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1.o, do CPC, quais sejam:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limita à indicar, à reproduzir ou à parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

(...)”

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Ademais, cumpre pontuar que, apenas a
contradição interna,

entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Em outras palavras, a suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.” (Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

Na hipótese, a despeito dos argumentos recursais, não se vislumbra os alegados vícios, porquanto foi mantida por esta Relatora a decisão que não acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, ora embargante, haja vista a
inadequação da via eleita,

com fundamento no fato de que
“(...) aferir se o nome da parte agravante apontado na CDA n.o 003802/06-A é legítimo ou não, demandaria dilação probatória, o que é incompatível com a via da exceção de pré-executividade”.

Fosse pouco, verifica-se que a alegação de ilegitimidade passiva, também, foi rechaçada pela
insuficiência da prova pré-constituída
,
conforme consta no voto vista proferido pelo Excelentíssimo Des. Mário Roberto Kono de Oliveira (ID. 178568660), confira-se:

“(...)

Pois bem. Extrai-se dos altos que a Execução Fiscal n.o 0002398-81.2007.8.11.0004, foi ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, contra a devedora principal ASA PRODUTOS ALIMENTICIOS DA AMAZONIA S.A. e dos codevedores
ADEMIR TEODORO DE OLIVEIRA
, CARLOS ALVES CRUVINEL DE LIMA, JOAO INACIO PUGA, JOVIANO ALVES, LAUDICEIA GONZAGA NERY, SEBASTIAO TAVARES DE MORAES e SIMONE CIRENE DE PAIVA LIMA., visando o recebimento dos créditos inscritos na
CDA n.o 003802/06-A
, os quais se referem à ausência de pagamento de parcelas do
contrato PRODEI n.o 002/94, firmado em 04/01/1994 pela pessoa jurídica e vencido em 04/05/2003
(Id. 70804455 – pág. 05).

Destarte, na hipótese confere-se aos codevedores o ônus de demonstrarem que não praticaram os atos descritos no artigo 135 do Código Tributário Nacional.

Na hipótese, verifica-se pela CERTIDÃO ESPECÍFICA da Junta Comercial de Mato Grosso – JUCEMAT apresentada com a exceção de pré-executividade que,
na data de 09/05/2022, o agravante não possuia registro ativo
como sócio/acionista da pessoa jurídica devedora principal (Id. 85183918 – 1o grau),
todavia essa prova não se mostra suficiente para afirmar que no passado ele não fez parte do quadro de acionista devedora principal.

Já, pela análise da ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30/04/1993 (Id. 85183918 – pág. 2 - 1o grau), a qual foi chancelada e fornecida em 09/05/2022 pela JUCEMAT, nota-se que, no ano de 1993 o agravante deixou de exercer (renunciou) uma função de direção na pessoa jurídica devedora principal, como cito:

“ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30/04/1993

[...]

1) DELIBERAÇÕES EM MATÉRIA ORDINÁRIA: [...] D) Foi eleito para compor a nova diretoria, com mandato até 30/04/95. O Sr. Elis Marques, que exercerá a função de Diretor Administrativo/Financeiro, e o Sr. Joviano Alves passará a compor o cargo de Diretor Comercial no lugar do Sr. A
demir Teodoro de Oliveira que a pedido e renúncia

deixará de pertencer ao quadro de direção desta empresa.
[...]” (Id. 85183918 – pág. 2 – 1o grau)

Ocorre, que esse documento de forma isolada não se mostra suficiente para provar que o recorrente não era acionista ou que em dada posterior o ele não voltou a assumir cargo de direção na pessoa jurídica devedora principal.

Igualmente, pela análise da segunda ata apresentada pelo devedor – ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30/09/1993, documento chancelado e fornecido em 09/05/2022 pela JUCEMAT (Id. 85187348 – pág. 2 -1o grau) – é possível verificar que no momento em que foi aprovada a CONTRATAÇÃO DE RECURSOS DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL – PRODEI (30/09/1993), o recorrente não fazia parte de direção da Pessoa Jurídica devedora principal, todavia isso não quer dizer que ele não exercia cargo de direção quando o contrato de PRODEI 002/94 foi assinado e/ou quando as parcelas não foram pagas.

Com efeito, por meio das provas colacionadas com a exceção de pré-executividade é possível constar que: 01)

na data de 09/05/2022, o agravante não possuía registro ativo como

sócio/acionista da pessoa jurídica devedora principal; 02) na data de 30/04/1993 ele deixou de exercer (renunciou) um cargo de direção;

04) na data de 30/09/1993, quando foi aprovada a contratação do PRODEI o agravante não exercia cago de gestão/direção da pessoa jurídica.

Todavia, não há como afirmar pelas provas colacionadas aos autos que:
01)
o Agravante de fato nunca foi acionista da pessoa jurídica devedora;
02)
o Agravante não era acionista e não exercia cargo de direção no momento em que foi firmado o contrato PRODEI n.o 002/94 (04/01/1994), durante a vigência dessa avença e nos períodos de inadimplência das parcelas do contrato;
03)
que não teria sido apurado em procedimento extrajudicial a prática, pelo recorrente, dos atos descritos no artigo 135 do Código Tributário Nacional.

Com efeito, assim como constou no voto relator, proferido pela eminente relatora Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, não se mostra possível afastar a responsabilidade do ora agravante sem a produção de nova prova, a qual é incabível por meio da defesa escolhida pelo recorrente, eis que na exceção de pré-executividade não se admite a dilação probatória.

Sobre o assunto, vejamos o entendimento dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“[...] 8. Defesas sem necessidade de segurança do juízo. Exceção de Executividade. [...] O primeiro meio de defesa de que dispõe o devedor na execução é a exceção de executividade. [...] Admite-se quando desnecessária qualquer dilação probatória para a demonstração de que o credor não pode executar o devedor [...]
Havendo a necessidade de dilação probatória para que o devedor possa demonstrar a existência da causa liberatória da obrigação é inadmissível a exceção de executividade. [...] 10. Exceção de Executividade. [...] Não se admite dilação probatória na exceção, razão pela qual a prova é documental e pré-constituida. Havendo necessidade de dilação probatória [...] o devedor não poderá opor exceção
[...]”. (in JÚNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC – LEI 13.1055/2015. 1ed., São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 1296-1297).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria, por meio da Súmula n.o 393, como cito:

“Súmula 393.
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE RECEITA PATRIMONIAL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSIGNOU EXPRESSAMENTE QUE A PRETENSÃO DEDUZIDA PELA RECORRENTE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ [...] O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em perfeita sintonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, afetado à sistemática do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), de que a
Exceção de Pré-Executividade se mostra inadequada se o incidente envolve questão que necessita de dilação probatória.
Súmula 393/STJ. (...)”.

(STJ - REsp 1755102/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – NULIDADE DA CDA PELO VALOR EXORBITANTE E POR NÃO CONSIDERAR POSSÍVEL PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCABÍVEL EM SEDE DE EXCEÇÃO - DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...] Considerando que para apurar se o valor da CDA é correto e não considerou possível parcelamento administrativo demandaria dilação probatória, incompatível com a via da Exceção de Pré-executividade, deve ser mantida decisão agravada nos seus próprios termos”. (TJMT - N.U 1006289-17.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)

Assim, diante da impossibilidade de realização de dilação probatória em exceção de pré-executividade, deve ser mantida a decisão recorrida que rejeitou os argumentos relativos à ilegitimidade passiva do agravante no que tange à divida cobrada na execução fiscal.

(...)” (destaques no original)

Destaco, ainda, que ao contrário do alegado pelo embargante, a rejeição/não acolhimento da exceção de pré-executividade não implica no afastamento da validade ou da idoneidade dos documentos emitidos pela Junta Comercial, mas sim, e tão somente na inaptidão de comprovar o alegado, isto é, a legitimidade passiva do excipiente.

Com base no explanado, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos.

Ressalta-se, por oportuno, que
os embargos aclaratórios têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não possuindo por função precípua, a rediscussão da matéria.

Confira-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015”.(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados”.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/09/2017, publicado no DJE 20/09/2017) (grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023